Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715632-19.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705061-26.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO DESPACHO À parte agravante, para se manifestar acerca da notícia de falecimento da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora